Tribunal: TJPA
Processo: 0003188-90.2013.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003188-90.2013.8.14.0030
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA COMARCA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RECORRIDO: MARIA OCINEIA PALHETA DA SILVA, MUNICIPIO DE MARAPANIM, MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA MULTA NA FIGURA DO GESTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem determinou,
com base na Lei Municipal nº
1.414/05
, a inclusão da Gratificação de Nível Médio no importe de 40% na folha de pagamento da Autora, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 a ser suportada pelo Prefeito Municipal.

2.
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

3.
O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a Autora anexou Decreto de nomeação e cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério. Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

4. Reconhecimento da impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilização do Prefeito Municipal, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

5. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária,
para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Município de Marapanim), bem como, delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do plenário virtual, no período de 21 à 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
0003188-90.2013.8.14.0030
– PJE) da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MARIA OCINEIA PALHETA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Consta da petição inicial, que a impetrante é Agente Administrativo concursada do Município de Marapanim. Alegou Direito à percepção da gratificação de nível médio no importe de 40%, com pagamento retroativo a data da sua posse, respeitada a prescrição quinquenal. Alegou que o Ente Municipal não se manifestou quanto aos pedidos realizados.

O Município não apresentou contestação, conforme certificado pela Secretaria da Vara Única de Marapanim.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1)- Determinar que o Município de Marapanim, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da intimação desta sentença, inclua na folha de pagamento da requerente a gratificação de titularidade no percentual de 40% (quarenta por cento) de seu vencimento, conforme previsto no art. 161 da Lei Municipal n. 1.414/05 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais), sob pena de aplicação de multa diária no valor equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser suportada diretamente pelo patrimônio pessoal do(a) prefeito(a) municipal a quem couber dar cumprimento à sentença
; 2)- Condenar o Município de Marapanim a pagar à requerente os valores atrasados correspondentes à referida gratificação de titularidade a partir do mês de setembro/2008, a ser corrigido e atualizado na forma Art. 1º-F da Lei 9494/97, a contar da citação até o efetivo pagamento. 3)- Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista o julgamento antecipado da lide. A autora fica dispensada do pagamento, por ser beneficiária da gratuidade de justiça já deferida nos autos. O requerido deverá recolher os honorários ao Fundo da Defensoria Pública. (...) Deixo de condenar o requerido ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal. Deixo de condenar a autora em razão da gratuidade de justiça. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 475 do CPC). (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, o
s autos subiram à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº
1.414/05
, a Autora possui Direito à inclusão na folha de pagamento da Gratificação de Nível Médio no importe de 40%, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 a ser suportada pelo Prefeito Municipal.

Os documentos anexados a petição inicial demonstram que a Autora fora nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, Nível A, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, sendo inerente ao cargo a conclusão do 2º grau/ensino médio; demonstra a cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério, com título de Professora de Ensino de 1º grau, bem como, os pedidos administrativos para recebimento da gratificação em questão.

Sobre a situação em epígrafe, o art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim (Lei Municipal n. 1.414/95) dispõe:

Art. 161 –
A gratificação de titularidade se atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo Único –
A gratificação
de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diplomas, e
de 40% (quarenta por cento) para ocupante de cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente.

Com efeito, o cotejo probatório comprova que a Autora preencheu os requisitos necessários para a percepção da gratificação de 40%.

Em situações análogas, envolvendo a mesma gratificação e o mesmo município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente
3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público
. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019). (grifo nosso).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade , na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora. III-
Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos
. V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime;

(TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2.
Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2º grau completo ou 3º grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio
. 4. Sentença mantida.

(2017.01632933-03, 174.155, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal, que não figurou como parte na relação processual em que fora imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Quanto as astreintes, v
erifica-se que a multa diária (R$ 1.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Município de Marapanim), bem como, delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020